Tribunal: CARF
Processo: 10950.002385/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004, 2005
NULIDADE. IRREGULARIDADE NA EMISSÃO OU CIÊNCIA DO MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE INTERNO.
É de ser rejeitada a nulidade do lançamento, por constituir o Mandado de Procedimento Fiscal elemento de controle da administração tributária, não influindo na legitimidade do lançamento tributário

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
DECADÊNCIA. DOLO FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Nos lançamentos por homologação, a contagem do prazo decadencial, de cinco anos, a partir da ocorrência do fato gerador quando, existindo pagamento, o ato de lançamento não demonstra a existência de dolo, fraude ou simulação, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 973.733/SC - Repetitivo).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE CAIXA. EMPRÉSTIMOS PELOS SÓCIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DE NUMERÁRIOS.
Correto o lançamento do IRPJ baseado em omissão de receitas por suprimento de caixa quando o contribuinte deixa de comprovar, por documentação hábil e idônea, a efetiva entrega de numerários, pelos sócios.
PIS. COFINS. CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo ao PIS, à Cofins e à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
PIS E COFINS LANÇADOS DE OFICIO. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL. IMPOSSIBILIDADE.
A dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins de apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, está restrita aos valores constantes da escrituração comercial e efetivamente pagos, não alcançando os valores das contribuições lançadas de oficio sobre receitas omitidas.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.002385/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.538 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
IND. E COM. DE FERRO E ACO KOPP LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004, 2005
NULIDADE. IRREGULARIDADE NA EMISSÃO OU CIÊNCIA DO MPF.
INSTRUMENTO DE CONTROLE INTERNO.
É de ser rejeitada a nulidade do lançamento, por constituir o Mandado de
Procedimento Fiscal elemento de controle da administração tributária, não
influindo na legitimidade do lançamento tributário
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
DECADÊNCIA. DOLO FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Nos lançamentos por homologação, a contagem do prazo decadencial, de cinco
anos, a partir da ocorrência do fato gerador quando, existindo pagamento, o ato
de lançamento não demonstra a existência de dolo, fraude ou simulação,
consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 973.733/SC
- Repetitivo).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE CAIXA. EMPRÉSTIMOS
PELOS SÓCIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA
DE NUMERÁRIOS.
Correto o lançamento do IRPJ baseado em omissão de receitas por suprimento
de caixa quando o contribuinte deixa de comprovar, por documentação hábil e
idônea, a efetiva entrega de numerários, pelos sócios.
PIS. COFINS. CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo ao PIS, à Cofins e à CSLL o que restar decidido no lançamento do
IRPJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.002385/2009-19
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002385/2009-19

PIS E COFINS LANÇADOS DE OFICIO. DEDUÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ E CSLL. IMPOSSIBILIDADE.
A dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins de
apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, está restrita aos valores
constantes da escrituração comercial e efetivamente pagos, não alcançando os
valores das contribuições lançadas de oficio sobre receitas omitidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para tão somente excluir, em razão da decadência os valores
exigidos do IRPJ e da CSLL relativos ao primeiro trimestre de 2004 e do PIS e da Cofins
relativos aos meses de março e abril de 2004.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado),
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Curitiba, que julgou
improcedente a impugnação contra Auto de Infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para os
Programas de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) no valor total de R$ 1.753.208,12.
2.

A fundamentação da autuação se deu em razão de suprimento de caixa efetuado
por sócio não suportados por documentação idônea, conforme discriminado nos Anexos III e
Anexo IV (fls. 175/176) ao Termo de Verificação Fiscal (fls. 224/225).
3.

Em impugnação (fls. 238/254), o sujeito passivo alegou nulidade do lançamento
em razão de o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não ter observado os requisitos do art. 7o
da Portaria RFB no 11.371, de 2007; que os valores anteriores a 26.05.2004 estariam decaídos
por força do art.150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN); que não restou demonstrada a
omissão de receita com base na situação prevista em lei; que não houve dedução da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL do PIS e da Cofins exigidos por ocasião do lançamento.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002385/2009-19

4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 270/277), sobre o MPF, entendeu
que o mesmo observou os requisitos do ato administrativo que o regula e que o referido
instrumento não é condição de validade do lançamento; quanto à decadência, entendeu aplicável
a regra do art. 173, I, do CTN, por restar demonstrado o evidente intuito de fraude, conforme
Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) no Processo no 10950.002388/2009-44, em que
pese a multa aplicada ter sido de 75%; quanto ao mérito, entendeu que o sujeito passivo não
logrou comprovar a efetividade da entrega de numerário com base em documentação idônea,
restando comprovada a hipótese prevista no art. 282, do então Regulamento do Imposto sobre a
Renda, Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99); que a não dedução do PIS e da Cofins lançados de
ofício decorrem de vedação expressa, prevista no art. 344, § 1o, do RIR/99. A referida decisão
restou assim ementada:
Assunto: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004, 2005
NULIDADE. IRREGULARIDADE NA EMISSÃO OU CIÊNCIA DO MPF.
INSTRUMENTO DE CONTROLE INTERNO.
O Mandado de Procedimento Fiscal é, precipuamente, um instrumento de controle
interno da Administração Tributária, e não constitui elemento essencial de validade do
correspondente auto de infração, descabendo pleitear nulidade do lançamento por
eventual irregularidade em sua emissão ou ciência.
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
DECADÊNCIA. DOLO FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Nos lançamentos por homologação, a contagem do prazo decadencial, de cinco anos, a
partir da ocorrência do fato gerador, não se aplica aos casos de dolo, fraude ou
simulação.
DECADÊNCIA. PIS, COFINS, CSLL. SÚMULA VINCULANTE N° 8 DO STF.
Com a edição da súmula vinculante n° 8, editada pelo STF, as contribuições sociais para
a Seguridade Social submetem-se às regras de prescrição e decadência gerais ditadas
pelo CTN.
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE CAIXA. EMPRÉSTIMOS PELOS
SÓCIOS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
EFETIVA
ENTREGA
DE
NUMERÁRIOS.
Correto 0 lançamento do IRPJ baseado em omissão de receitas por suprimento de caixa
quando o contribuinte deixa de comprovar, por documentação hábil e idônea, a efetiva
entrega de numerários, pelos sócios.
PIS E COFINS LANÇADOS DE OFICIO. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO
IRPJ E CSLL. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL.
Não podem ser deduzidos do IRPJ nem da CSLL os valores de PIS e Cofins, lançados
de ofício no mesmo procedimento fiscal, por expressa vedação legal, que proíbe a
dedução de tributos com exigibilidade suspensa.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002385/2009-19

PIS. COFINS. CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo
ao PIS, à Cofins e à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 285/293), a Recorrente repisa os argumentos da
impugnação, em especial, sobre a nulidade do lançamento relativo ao MPF, que não teria
observado os requisitos do art. 7o da Portaria RFB no 11.371, de 2007; alega que os fatos
geradores anteriores a 26.04.2004 estariam abrangidos pela decadência em razão da ciência do
Auto de Infração ter ocorrido em 26.05.2009, com base no art. 150, § 4o, do CTN; quanto ao
mérito, alega não ser possível a presunção de omissão de receita, pois entende não haver prova
efetiva de omissão, visto que os aportes se destinavam a cobrir despesas operacionais da empresa
e que o Auditor-Fiscal não se deu ao trabalho de confrontar o estoque da empresa, que sofreria
variação no caso de omissão de receitas; que o Fisco não está dispensado de fazer prova do fato
indiciário no caso das presunções legais; que a identificação da natureza da receita, como por
exemplo, receitas financeiras, são importantes para definir a real base de cálculo do PIS e da
Cofins; subsidiariamente, que não houve dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL relativo
ao PIS e à Cofins exigidos de ofício. Requer, ao final, a nulidade do lançamento, a decadência
dos valores exigidos anteriormente a 26.05.2004, a improcedência do lançamento e,
subsidiariamente, a recomposição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
6.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 14.12.2010,
conforme Aviso de Recebimento dos Correios (fls. 183). Assim, o Recurso Voluntário juntado
aos autos em 12.01.2011, conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls.
285), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

i. Preliminar de Nulidade. Vícios na emissão do MPF.
8.

A Recorrente argui nulidade do lançamento em razão de que o MPF não teria
observado os requisitos do art. 7o da Portaria RFB no 11.371, de 2007.
9.

Como consignado na r. decisão, consta no MPF no 09.1.05.00-2008-00792-9 (fls.
269), contém todas as informações determinadas no ato administrativo que regulava sua emissão,
inclusive no que diz respeito aos anos-calendário fiscalizados, 2004 e 2005.
10.

Ainda que não fosse assim, o então MPF, substituído atualmente pelo Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), regulado pela Portaria RFB no 6.478, de 2017, não
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002385/2009-19

se constitui em requisito de validade do lançamento (art. 142 do Código Tributário Nacional, art.
6o da Lei no 10.593, de 2002, e art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972), mas como instrumento de
controle administrativo sobre as atividades de fiscalização da RFB.
11.

Sobre esse ponto, há diversos julgados da Primeira Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais do CARF que convalidam esse entendimento:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. LANÇAMENTO DE TRIBUTO
NÃO MENCIONADO NO MPF. COMPETÊNCIA DO AGENTE FISCAL.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. CONCLUSÕES.
O agente fiscal está autorizado a lançar tributos não referidos expressamente no MPF.
As normas que regulamentam a emissão de mandado de procedimento fiscal dizem
respeito ao controle interno das atividades da Receita Federal, eventuais vícios na sua
emissão e execução não afetam a validade do lançamento. (Acórdão no 9101-004.676,
Conselheira Livia De Carli Germano, SJ 16.01.2020)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
NULIDADE. MPF.
É de ser rejeitada a nulidade do lançamento, por constituir o Mandado de Procedimento
Fiscal elemento de controle da administração tributária, não influindo na legitimidade
do lançamento tributário. (Acórdão no 9101-004.788, Conselheira Amelia Wakako
Morishita Yamamoto, SJ 06.02.2020)
12.

Dessa forma, afasta-se a arguição de nulidade do lançamento por vício no MPF.

ii. Preliminar de Mérito. Decadência.
13.

A Recorrente alega que os fatos geradores anteriores a 26.04.2004 estariam
abrangidos pela decadência em razão da ciência do Auto de Infração ter ocorrido em 26.05.2009,
com base no art. 150, § 4o, do CTN.
14.

Sobre esse ponto, a decisão de primeira instância entendeu por bem afastá-la, sob
o argumento de que seria aplicável a regra do art. 173, I, do CTN, por restar demonstrado o
evidente intuito de fraude, que resultou na lavratura da Representação Fiscal para Fins Penais
(RFFP) no Processo no 10950.002388/2009-44, em que pese a multa aplicada ter sido de 75%.
15.

O STJ, apreciando o Recurso Especial no 973.733/SC, sessão de julgamento
12.08.2009, ao qual foi atribuído efeito de recurso repetitivo, art. 543, “c”, do então Código de
Processo Civil (atual art. 1.036 do Novo CPC), pacificou a questão com a seguinte decisão:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002385/2009-19

INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199). (g.n.)
16.

Nessa mesma linha, o CARF já firmou entendimento de que o art. 173, I, do CTN,
se aplica aos casos de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, conforme Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
17.

Ainda sobre o tema e alinhado ao entendimento do STJ, foram editadas súmulas
que reconhecem o pagamento antecipado como hipótese de atração para aplicação do art. 150, §
4o, do CTN:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 123
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002385/2009-19

Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Súmula CARF no 135
A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio de estimativas mensais,
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§4o do CTN.
Súmula CARF no 138
Imposto de renda retido na fonte incidente sobre receitas auferidas por pessoa jurídica,
sujeitas a apuração trimestral ou anual, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação
da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
18.

A autoridade julgadora de primeira instância afastou a regra do art. 150, § 4o, em
razão de ter sido demonstrado o evidente intuito de fraude. Em que pese o fato de a autoridade
fiscal ter optado por lavrar a multa de ofício de 75% ao invés da multa qualificada de 150%, é
possível vislumbrar, na conduta do contribuinte, a presença do dolo, fraude ou simulação, que
autorizam a aplicação da regra geral da decadência, prevista no art. 173, I do CTN, cujo termo
inicial da contagem é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
19.

Conclui a r. decisão que a presença do dolo restou configurada em razão da
formalização da RFFP (PAF no 10950.002388/2009-44), que decorre do dever de representar
sempre que a autoridade lançadora se depare com situações que configurem crime em tese, nos
termos da então Portaria no 665, de 2008. Assim, ao vislumbrar a presença, em tese, de crime de
natureza fiscal, o que implica o reconhecimento do elemento dolo, faz-se necessária a aplicação
da regra do art. 173, I, do CTN.
20.

Após a decisão do STJ, no RESP no 973.733/SC, no caso de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, quando não houver
declaração prévia e não houver pagamento e inexistir dolo, fraude ou simulação.
21.

Preliminarmente, ressalte-se que a ocorrência de crime em tese, que justifica a
lavratura da RFFP, não se confunde com a hipótese constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte no ato de lançamento, que implicaria a qualificação da multa de ofício.
Evidentemente que não está a afirmar aqui que a RFFP está condicionada à qualificação da multa
ou vice-versa.
22.

Além disso, a RFFP sequer é indicativo de que haverá denúncia em esfera
criminal, que essa ser recebida e de que haverá condenação, logo, ainda que se esteja diante de
um crime em tese, não há fundamentos, com base na RFFP, para demonstrar a existência de
dolo, fraude ou simulação.

23.

No ato de lançamento de ofício, quando verificada hipótese de dolo, fraude ou
simulação, a consequência primeira é a vinculante qualificação da multa de ofício (art. 44, § 1o,
da Lei no 9.430, de 1996). Isso não ocorreu, conforme se verifica no Auto de Infração.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002385/2009-19

24.

Dessa forma, não caracterizado o dolo, fraude ou simulação no ato de lançamento,
não se verifica a subsunção das condições delineadas pelo STJ para aplicação da regra
decadencial do art. 173, I, do CTN.
25.

No caso concreto, o ato de lançamento e o TVF (fls. 224/225) não discriminam
condutas de dolo, fraude ou simulação, que afaste a aplicação da regra decadencial do art. 150, §
4o, do CTN. Como a ciência do lançamento ocorreu em 25.05.2009 (fls. 236), os fatos geradores
ocorridos até abril de 2004 encontram-se decaídos, isto é, o IRPJ e a CSLL relativos ao primeiro
trimestre de 2004, o PIS e a Cofins relativos aos meses de março e abril de 2004.

iii. Mérito. Omissão de Receita por Presunção Legal.
26.

Aduz a Recorrente não ser possível a aplicação da presunção de omissão de
receita, pois entende não haver prova efetiva de omissão, visto que os aportes de destinavam a
cobrir despesas operacionais da empresa. Ainda sobre esse ponto, defende que se houvesse
efetivamente omissão de receita, haveria variação no estoque da empresa. Entende ainda que não
houve comprovação do fato indiciário e tão pouco foi definida a real base de cálculo do PIS e da
Cofins.
27.

O lançamento decorre de presunção legal, decorrente do suprimento de caixa,
prevista no art. 282, do RIR/99.
Art. 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou
qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no
valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da
sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da
companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem
comprovadamente demonstradas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 3o, e
Decreto-Lei no 1.648, de 18 de dezembro de 1978, art. 1o, inciso II).
28.

Resta claramente demonstrado nos Anexos III e IV (fls. 175/176) ao TVF (fls.
224/225), com base nos registros contábeis da Recorrente, que ocorreram uma série de operações
de suprimento de caixa, cujo histórico se refere a “Aporte feito nesta data pelo sócio Mario
Reinoldo Kopp”, totalizando RS 1.197.500,00 em 2004 e R$ l.l05.000,00 em 2005.
29.

Como se trata de um lançamento com base em presunção fiscal relativa, isto é,
que admite prova que desconstitua a presunção, o contribuinte foi devidamente intimado para
comprovar a efetividade de entrega dos recursos, mediante documentação idônea, conforme
Termo (fls. 171/173).
30.

Não obstante a solicitação de prorrogação de prazo (fls. 174), a Recorrente não
logrou comprovar a efetividade da entrega e a origem do recursos, de forma a afastar a presunção
legal, prevista no art. 282 do RIR/99, sendo absolutamente desnecessária qualquer recomposição
de escrita contábil ou recomposição de estoques, como aventado pela Recorrente.
31.

Os requisitos para afastar a presunção depende de dois fatores cumulativos, a
comprovação da origem e a efetiva entrega dos recursos, conforme pacificado por este CARF,
cujo assunto se encontra sumulado:
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002385/2009-19

Súmula CARF no 95
A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de recursos de
caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de pessoas, ou pelo
administrador da companhia, somente é elidida com a demonstração cumulativa da
origem e da efetividade da entrega dos recursos. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
32.

Dessa forma, devidamente comprovado o indício relativo ao registro contábil de
suprimento de caixa, sem que fossem comprovados pelo sujeito passivo a efetividade da entrega
e a origem dos recursos resta plenamente aplicável a consequência legal, isto é, a presunção de
omissão de receitas e, por conseguinte, a exigência tributária do IRPJ e tributos reflexos.
33.

Sobre essa matéria, para fins de esclarecimento, caracterizada a omissão por
presunção legal, não há de se falar em regras específicas de não tributação ou, nas palavras da
Recorrente, sobre a natureza da receita, como por exemplo, isenções ou tributações monofásicas
para o PIS ou para a Cofins.

iv. Mérito. Dedução do PIS e da Cofins da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
34.

Em caráter subsidiário, a Recorrente pugna pela dedução da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL relativo ao PIS e à Cofins exigidos de ofício.
35.

A r. decisão, sobre esse ponto, entendeu que a impossibilidade resulta da expressa
vedação constante no art. 344, § 1o, do RIR/99:
Art. 344. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência (Lei no 8.981, de 1995, art. 41).
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja exigibilidade
esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no 5.172, de 1966, haja
ou não depósito judicial (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 1o).
36.

Apesar de não discordar das conclusões da decisão de primeira instância, a
fundamentação para a não dedutibilidade decorre da própria infração. Explica-se, a regra geral de
dedutibilidade é de computar valores registrados, segundo o regime de competência, como
custos ou despesas efetivamente incorridos. Isso não ocorreu em relação a essas contribuições
por razões óbvias, o contribuinte deu causa a infração.
37.

Esse ponto, foi de forma didática abordado no Acórdão no 9101-002.996, sessão
de 07.08.2017, Relatora Designada Conselheira Adriana Gomes Rego, cujo excerto destacamos:
Dúvida não há de que os tributos e contribuições, regra geral, são dedutíveis na
apuração do lucro real e da base da CSLL segundo o regime de competência.
Entretanto, não é possível negar que este regime só é assegurado para as
incidências devidamente contabilizadas e declaradas. Entendimento em contrário, com a
devida vênia, significaria dar ao contribuinte, antecipadamente, o direito de deduzir
como despesa os tributos por ele próprio sonegados, o que, em primeira análise, atenta
contra o senso comum, senão à razoabilidade e à própria moralidade.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002385/2009-19

As exigências decorrentes lançadas de ofício (PIS e COFINS) são também
passíveis de serem contestadas pelo sujeito passivo, até mesmo de forma (ou por
argumento) independente do próprio IRPJ ou CSLL (tal como alguma específica
decadência, ou isenção, ou erro de apuração), podendo os seus valores serem
alterados ou até mesmo inteiramente cancelados, e por este motivo não podem eles
ser deduzidos a priori, uma vez que a base de cálculo adotada no lançamento
tributário não pode ser precária, nem condicionada à futura deliberação.
Não é atribuição da autoridade lançadora, portanto, reconhecer de ofício uma despesa
que foi omitida da escrituração pelo próprio contribuinte. É pressuposto do direito à
dedução de uma despesa do lucro real que esta despesa tenha sido escriturada.
Ademais, o reconhecimento antecipado ao contribuinte do direito à dedução da
despesa, direito este que ele apenas poderá vir a ter quando de fato vier (e se
vier) a reconhecer a própria despesa (ou seja, a contribuição devida), pode gerar
nefastos prejuízos à Fazenda Pública, ao passo que o procedimento adotado pelo
fisco (de não deduzir as contribuições do IRPJ e da CSLL lançados de ofício)
nenhum prejuízo traz a nenhuma das partes, conforme se passa a demonstrar.
Considere-se, para fins de simplificação de raciocínio, um lançamento por
omissão de receitas que gere apenas lançamento de IRPJ (principal) e PIS (reflexo), e
que as únicas questões litigiosas ainda pendentes digam respeito apenas (i) ao PIS, e (ii)
no que toca ao IRPJ, apenas à dedutibilidade ou não, na sua apuração, do PIS lançado
de ofício.
Neste contexto, considerando que a fiscalização não tenha abatido o PIS da base de
cálculo do IRPJ (como se entende seja o correto), duas situações podem acontecer ao
longo do contencioso no que diz respeito ao lançamento do PIS:
1) Se a decisão final considerar o PIS devido, o contribuinte poderá afinal, após
o trânsito em julgado, reconhecer contabilmente a despesa (que antes omitira de
sua escrituração), e considerá­la como despesa dedutível do IRPJ;
2) Se a decisão final considerar o PIS não devido, há que se reconhecer que o
lançamento de ofício do IRPJ não exigiu do contribuinte um único centavo a mais do
que seria devido.
Portanto, qualquer que venha a ser a decisão administrativa acerca do lançamento
de ofício do PIS, vê-se que nenhum prejuízo houve, em qualquer caso, quer ao
contribuinte, quer ao Erário.
Por outro lado, considerando agora que a fiscalização houvesse abatido o PIS da base
de cálculo do IRPJ (procedimento que se reputa incorreto, e sem base legal),
duas situações podem acontecer ao longo do contencioso no que diz respeito ao
lançamento do PIS:
1) Se a decisão final considerar o PIS devido, o contribuinte poderá afinal, após
o trânsito em julgado, reconhecer contabilmente a despesa (que antes omitira de
sua escrituração), porém obrigatoriamente teria de considerar esta despesa como
indedutível do IRPJ, pois já a teria previamente abatido do lucro real antes mesmo de
reconhecê-la. A par da dificuldade de controle, por parte da Fazenda Nacional, com
relação a este procedimento, há um inegável risco, ao menos potencial, de utilização
em duplicidade de uma mesma despesa, em detrimento da Fazenda Pública;
2) Se a decisão final considerar o PIS não devido, resta então irreversivelmente
caracterizado o prejuízo à Fazenda Nacional. Isto porque, neste caso, terá sido
permitido ao contribuinte a dedução do lucro real de uma despesa imaterial, inexistente,
que nunca foi (e nem será jamais) contabilizada. Dito prejuízo é irreversível pois não é
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002385/2009-19

possível às autoridades julgadoras o reformatio in pejus, de sorte que o lançamento
de IRPJ terá sido irreversivelmente feito a menor que o devido.
38.

Dessa forma, por inexistir registro prévio de despesa efetivamente incorrida
relativa ao PIS e à Cofins, não há como reconhecer a dedutibilidade dessas contribuições da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL.

Conclusão
39.

Em razão de todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso Voluntário para tão somente excluir, em razão da decadência os valores exigidos do
IRPJ e da CSLL relativos ao primeiro trimestre de 2004 e do PIS e da Cofins relativos aos meses
de março e abril de 2004.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital